Tribunal: TJDFT
Processo: 0708166-67.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. RECUPERAÇÃO DE ACESSO A PERFIL MANTIDO JUNTO AO FACEBOOK. INOBSERVÂNCIA DOS TERMOS DE SERVIÇO PELO CONSUMIDOR AO TENTAR RECUPERAR A SENHA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ARTIGO 14 § 3o DO CDC. INVASÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de primeiro grau determinou ao recorrente que providencie o acesso do autor/recorrido à sua conta junto ao serviço “Facebook”. Outrossim, condenou o recorrente a pagar ao recorrido a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, a conta pessoal do recorrido, mantida junto ao sítio eletrônico "www.facebook.com", teria sido objeto de invasão. Relata que, a despeito de o perfil encontrar-se ativo na plataforma eletrônica, não obtém êxito ao tentar acessar o serviço por meio de nome de usuário e da senha pessoal. Afirma que buscou o procedimento indicado pela recorrente para recuperação da senha, mas não conseguiu acessar a referida conta de sua rede social.
4. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que não houve falha na prestação do serviço, ao argumento de que não é responsável pela perda do acesso do recorrido ao seu perfil. Defende a existência de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, o qual não teria observado as regras de segurança da plataforma. Sustenta que não há nexo de causalidade apto a configurar a responsabilidade civil. Requer o provimento do recurso para afastar a condenação por danos morais, ou, subsidiariamente, para que seja reduzida tal quantia. Além disso, pleiteia o reconhecimento da culpa exclusiva do consumidor.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
6. No mérito, entendo que razão assiste ao recorrente. Em sede de contestação, foi esclarecido o procedimento para recuperação da senha de acesso à rede social “Facebook”, na qual o recorrido alega possuir perfil hospedado.
7. Outrossim, o recorrido disponibilizou ao Juízo endereço de acesso ao disco virtual de seu patrono, hospedado na plataforma de serviços do Google (ID 27761432 - Pág. 2). No referido endereço eletrônico, foram armazenados 3 (três) vídeos a fim de o recorrido esclarecer o procedimento que estaria utilizando para recuperação de seu acesso. O Vídeo n.o 2, em 1m30seg, elucida o caso dos autos.
8. Verifica-se que o recorrido possui 2 (duas) contas cadastradas junto ao provedor de serviços do recorrente ("Ramon Rodrigues" e "CMestre Sardinha"). Ao tentar recuperar o perfil objeto da lide, pôde-se observar que foi apresentado um email diverso do apontado na inicial. Trata-se do email que, conforme explanado pelo recorrente, não deve ter vinculação à conta mantida na plataforma e para o qual serão enviadas as informações para recuperação da senha de acesso.
9. Ocorre que o recorrido não demonstrou ter acessado o email alternativo “l*********@o******.com”, ônus que lhe caberia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Tampouco há demonstração de que o perfil teria sido invadido. Assim, entendo que a não recuperação do acesso deu-se por culpa exclusiva do consumidor, a qual, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços.
10. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta do recorrente tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama do recorrido.
11. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
12. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.